Tribunal: TJDFT
Processo: 0710106-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.367,88, a título de danos materiais, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consubstanciado no cancelamento de voo.

2. Alega a recorrente a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que somente emite os bilhetes aéreos requeridos pelos clientes do programa, não tendo qualquer responsabilidade sobre o cancelamento de voos. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Por sua vez, o art. 7o, parágrafo único, art. 18, caput, e §1o do art. 25 do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. Ademais, há a possibilidade de demandar a empresa integrante do mesmo grupo econômico, cuja denominação ou razão social induzem o consumidor a acreditar que se trata da mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. A autora demonstrou que comprou as passagens por meio de milhas, pelo programa Smiles. Por se encontrarem na mesma cadeia produtiva, companhia aérea e programa de milhagens, ambos os fornecedores do serviço respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o parágrafo único e art. 25, §1o, CDC). Logo, a definição do responsável pelo cancelamento do voo deve ser dirimida e apreciada em ação autônoma de regresso por quem suportou o pagamento da indenização. Nesse contexto, não merece guarida o argumento da parte ré de que sua responsabilidade residiria somente na expedição dos bilhetes aéreos.

4. O cancelamento do voo da recorrida, bem como os danos materiais causados restaram incontroversos, razão pela qual se mostra devida a reparação patrimonial sofrida pela consumidora, devidamente reconhecida na r. sentença.

5. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.